Tribunal: TJPA
Processo: 0027743-76.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027743-26.2009.8.14.0301
APELANTE: ARACY DO SOCORRO DA GAMA BENTES

APELADO: VALDERI PAMPOLHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. APLICAÇÃO DO NCPC DE 2015 INCORRETA. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC 1973. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I -

Esta Relatora, ao decidir o recurso de apelação utilizou o artigo 443, do NCPC e a sentença atacada foi proferida na vigência do CPC/1973, no entanto, verifico que o cerceamento de defesa ocorreu porque trata-se de ação de despejo cujo contrato de aluguel foi verbal, sendo necessária uma audiência para verificar os termos e até a existência do contrato.

II –
Conforme relatado, sustenta o embargante a desnecessidade de despacho saneador, conforme preceitua o NCPC, e aplicabilidade do artigo 330, I do CPC/1973, sustentando que não ocorreu cerceamento de defesa.

III –
Artigo 330, I, CPC/1973 autoriza o julgamento antecipado apenas quando não houver necessidade de produzir prova em audiência.

IV
- Recurso CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
, tão somente para suprir erro material, no sentido de APLICAR O CPC DE 1973 AO CASO, mantendo a fundamentação aplicada em seus demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0027743-26.2009.8.14.0301

EMBARGANTE: VALDERI PAMPOLHA DA SILVA

ADVOGADO: JOAO PAULO DE KOS MIRANDA SIQUEIRA

EMBARGADO: ARACY DO SOCORRO DA GAMA BENTES

ADVOGADO: FELIX SILVEIRA GAZEL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VALDERI PAMPOLHA DA SILVA
, em face de Acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargado
ARACY DO SOCORRO DA GAMA BENTES
.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é para sanar a omissão contida no Acórdão.

A decisão embargada foi a que negou provimento ao recurso, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença em virtude da falta de produção de prova imprescindível ao esclarecimento seguro dos fatos discutidos nestes autos.

Aduz que o acordão foi omisso porque não considerou que ao caso aplicava-se o CPC de 1973 e não o novo CPC de 2015.

Por fim, requer que seja acolhido os presentes embargos para que seja sanada a omissão apontada.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0027743-26.2009.8.14.0301

EMBARGANTE: VALDERI PAMPOLHA DA SILVA

ADVOGADO: JOAO PAULO DE KOS MIRANDA SIQUEIRA

EMBARGADO: ARACY DO SOCORRO DA GAMA BENTES

ADVOGADO: FELIX SILVEIRA GAZEL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Inicialmente, cabe destacar que de fato houve um erro material na decisão atacada a ser corrigido.

Esta Relatora, ao decidir o recurso de apelação

utilizou o artigo 443, do NCPC e a sentença atacada foi proferida na vigência do CPC/1973, no entanto, verifico que o cerceamento de defesa ocorreu porque trata-se de ação de despejo cujo contrato de aluguel foi verbal, sendo necessária uma audiência para verificar os termos e até a existência do contrato.

Menciono parte da fundamentação utilizada no acórdão:

A controvérsia posta nos autos consiste, em adstrita síntese, verificar se as matérias arguidas pelo apelante, são ou não hábeis a afastar a pretensão autoral,
especialmente quanto à ocorrência ou não de contrato de locação verbal firmado entre as partes.
Vale dizer,
cabe aferir se houve realmente tal contrato, eis que não existe qualquer prova material nesse sentido, havendo

apenas a afirmativa do autor/apelado de que ocorreu tal locação, sem, contudo, haver recibos, IPTU ou comprovante de condomínio a alicerçar a afirmativa da existência de Contrato de Locação Verbal.

Dessa forma, tenho que, está presente o erro material, devendo ser sanado o equívoco, e, passando então a configurar como fundamentação da decisão o CPC de 1973.

Conforme relatado, sustenta o
embargante a desnecessidade de despacho saneador, conforme preceitua o NCPC, e aplicabilidade do artigo 330, I do CPC/1973, sustentando que não ocorreu cerceamento de defesa. Veja-se o que o artigo determinava:

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou,
sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

Com efeito, observa-se a necessidade de audiência, não podendo o juiz conhecer diretamente o pedido como ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto, suficientemente esclarecidos todos os pontos trazidos pela parte embargante,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AOS EMBARGOS
, tão somente para suprir erro material, no sentido de
APLICAR O CPC DE 1973 AO CASO
, mantendo a fundamentação aplicada em seus demais aspectos.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/03/2020